Tribunal: STF
Processo: MS 40425
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Leite de Souza, contra decisão de minha lavra que não conheceu do mandado de segurança, em razão da decadência da impetração (eDOC 37).
O embargante aponta a existência de omissão e obscuridade quanto à preliminar de coisa julgada ou litispendência, suscitada pela autoridade coatora em razão de suposta identidade entre esta ação mandamental e o MS 39.564, de minha relatoria.
Argumenta que a ausência de enfrentamento da referida preliminar conduz à nulidade da decisão, já que este mandado de segurança se funda em nova causa de pedir, decorrente da superveniência de documento com eficácia sobre a prova produzida, a qual, por sua vez, não foi objeto de análise e impugnação nos autos do MS 39.564.
Alega que o “Acórdão nº 2.532/2025, proferido em maio de 2025, gerou uma nova e autônoma lesão ao direito líquido e certo do Impetrante ao expressamente ignorar o fato novo (Sentença Penal de 10 de outubro de 2024). Essa recusa em reexaminar o caso à luz da nova prova configura um ato coator distinto, dotado de motivação específica impugnável” (eDOC 41, p. 3).
Afirma que “a omissão em esclarecer se a recusa do TCU em dar eficácia ao fato superveniente constitui um novo ato coator, renovando a causa de pedir e superando a alegada coisa julgada administrativa ou judicial anterior, é uma obscuridade que impede o controle da legalidade e deve ser integralmente sanada” (eDOC 41, p. 4).
No que tange ao marco inicial do prazo decadencial, salienta que “o ato coator que consolidou a lesão mais recente, qual seja, a negativa de reexame baseada no fato novo (Sentença Penal de 10/10/2024), é o Acórdão nº 2.532/2025 Plenário/TCU, publicado em 15 de maio de 2025. O Impetrante tomou ciência pessoal deste ato em 20 de maio de 2025 (AR, Doc. 11), conforme atestado na inicial. O Mandado de Segurança nº 40.425/DF foi impetrado em 16 de julho de 2025, totalizando um lapso temporal de apenas 57 dias entre a ciência do ato coator (20/05/2025) e a impetração (16/07/2025). Esse prazo está, de forma líquida e manifesta, dentro do limite de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009” (eDOC 41, p. 4).
Segundo entende, “O Acórdão de 2025 atacado não é mera reiteração do anterior, mas sim um ato com conteúdo decisório novo e viciado, pois se furtou ao dever legal do Tribunal de Contas de considerar o fato superveniente, conforme previsto no artigo 35, III, da Lei nº 8.443/1992” (eDOC 41, p. 4).
Alega que a decisão agravada, ao não conhecer do writ omitiu-se de enfrentar os argumentos de fundo que demonstram a ausência de direito líquido e certo para a manutenção da cassação da aposentadoria (eDOC 41, p. 5).
No mérito, afirma que “obteve uma Sentença Penal (10/10/2024) que, embora tenha decretado a extinção da punibilidade pela prescrição etária, teve o condão de neutralizar o juízo de dolo e má-fé na esfera penal” (eDOC 41, p. 5).
Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos para:

“A. Acolher os presentes Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e o erro material quanto ao termo a quo da decadência, reconhecendo que o ato coator mais recente, o Acórdão nº 2.532/2025 Plenário/TCU, publicado em 15/05/2025 e com ciência em 20/05/2025, foi o que indeferiu o pedido de revisão fundado em fato novo, e que, portanto, a impetração em 16/07/2025 é tempestiva, afastando-se o fundamento da decadência do direito de impetrar o mandamus (Art. 23, Lei 12.016/2009); 
B. Sanar a omissão e a obscuridade sobre a preliminar de coisa julgada, esclarecendo que a causa de pedir do presente mandamus (ilegalidade da recusa do Acórdão nº 2.532/2025 em aplicar o fato novo superveniente – Sentença Penal de 10/10/2024), é distinta daquela do MS nº 39.564, em conformidade com o precedente (MS 33.540/DF) e a jurisprudência regimental (Acórdão 2.984/2022-Plenário), afastando-se a litispendência ou coisa julgada; 
C. Sanar a omissão para se manifestar expressamente sobre o mérito material, notadamente sobre a necessidade cumulativa de dolo e dano efetivo para a cassação de aposentadoria (Art. 58, II, Lei 8.443/1992 e Súmula 106/TCU), e sobre o efeito vinculante (reflexo) da Sentença Penal de 10/10/2024 na neutralização do elemento subjetivo (má-fé/dolo) exigido para a aplicação da sanção máxima; 
D. Sanar a omissão quanto à legalidade da Tomada de Contas Especial e à irrepetibilidade da verba alimentar (proventos), à luz do precedente vinculante do RE 638.115/CE (Rel. Min. Gilmar Mendes) e da Resolução TCU nº 315/2020 (Art. 2º, I, e Art. 11, IV), para declarar a ausência de dano efetivo e a inexigibilidade da devolução dos valores; 
E. Sanar a omissão e a obscuridade quanto à tese de decadência quinquenal do poder revisional do TCU (Tema 445/STF), esclarecendo se o marco temporal de estabilização do registro tácito (08/10/2018) prevalece sobre o registro expresso para fins de invalidar a cassação proferida posteriormente (22/07/2020); 
F. Sanar a omissão quanto à proporcionalidade da medida administrativa de cassação, submetendo o ato ao teste tripartite e avaliando as consequências práticas, em face do Artigo 20-A da LINDB.”

É o relatório. Decido.

A pretensão merece parcial acolhida.
De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

No caso, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, consistente na assertiva de que o Acórdão nº 2.532/2023-TCU–Plenário não conheceu do recurso de revisão interposto pelo impetrante, uma vez que o mencionado acórdão apreciou o pedido de reexame apresentado pelo autor.
Nesses termos, impõe-se a correção da decisão embargada, no particular, para fazer constar que o Acórdão nº 2.532/2023-Plenário negou provimento ao pedido de reexame apresentado pelo impetrante.
De toda sorte, cumpre salientar que, ainda assim, persiste a decadência da impetração.
Explico.
Nesta ação mandamental, o impetrante se insurge contra o Acórdão nº 1.894/2020- TCU-Plenário, nos autos da TC nº 007.223/2016-1, por meio do qual o TCU reviu de ofício o Acórdão nº 5.241/2016-TCU-Segunda Câmara, passando a considerar ilegal o ato de concessão inicial de sua aposentadoria. Insurge-se, ainda, contra o “Acórdão nº 2.532/2025- Plenário”, embora o último acórdão prolatado nos autos da referida tomada de contas tenha sido o Acórdão nº 2.532/2023-Plenário, que negou provimento ao pedido de reexame por ele interposto.
A propósito, destaco o seguinte trecho das razões dos embargos de declaração:

“É imperioso que Vossa Excelência reconheça a seguinte e irrefutável cronologia fática, comprovada nos autos: o ato coator que consolidou a lesão mais recente, qual seja, a negativa de reexame baseada no fato novo (Sentença Penal de 10/10/2024), é o Acórdão nº 2.532/2025 Plenário/TCU, publicado em 15 de maio de 2025. O Impetrante tomou ciência pessoal deste ato em 20 de maio de 2025 (AR, Doc. 11), conforme atestado na inicial. O Mandado de Segurança nº 40.425/DF foi impetrado em 16 de julho de 2025, totalizando um lapso temporal de apenas 57 dias entre a ciência do ato coator (20/05/2025) e a impetração (16/07/2025). Esse prazo está, de forma líquida e manifesta, dentro do limite de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.”

Cumpre salientar que, não obstante a argumentação deduzida na petição inicial da ação mandamental e nestes embargos de declaração quanto ao Acórdão nº 2.532/2025-Plenário, a consulta ao site do TCU evidencia que o mencionado acórdão foi prolatado em sessão realizada na data de 29.10.2025, nos autos do Processo nº 014.851/2025-3, do qual o impetrante não figura sequer como parte interessada.
Acresça-se a isso o fato de que o impetrante relata que o referido acórdão foi publicado em 15.5.2025 com sua ciência em 20.5.2025, por meio de Aviso de Recebimento, todavia não consta dos autos qualquer comprovação acerca do alegado.
As informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União corroboram a imprecisão ora descrita:

“IV. EM PRELIMINAR: DA DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 
16. O impetrante defende a tempestividade da impetração do writ tendo em vista que o ato tido como coator, qual seja, o Acórdão 2.532/2025-TCU-Plenário, foi publicado no Diário Oficial da União em 15/5/2025. 
17. A segurança pleiteada mostra-se incabível em razão da intempestividade da impetração, senão vejamos. 
18. Em verdade, o Acórdão 2.532/2023-TCU-Plenário (não o 2.532/2025, como quer fazer crer o impetrante), que, em sede de pedido de reexame, manteve os termos do Acórdão 1.894/2020-TCU-Plenário, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 15/12/2023 (doc. 1, p. 46-47), não no DOU de 15/5/2025.
(...)
20. No caso concreto, como já visto acima, o Acórdão 2.532/2023-TCU-Plenário foi publicado no Diário Oficial da União em 15/12/2023. E como somente em 1/8/2025 foi protocolizada a inicial deste MS 40.425, o prazo decadencial de 120 dias foi extrapolado. 
21. Portanto, resta evidente a intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009, a impor o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 daquela lei, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.” (eDOC 28, p. 8-9)

Nesse contexto, reitero o que restou consignado na decisão embargada, quanto à ocorrência da decadência da impetração, no que concerne aos fatos apurados na TC 007.223/2016-1, uma vez que o writ foi protocolado, nesta Corte, em 1º.8.2025 (eDOC 22).
Com efeito, em consulta ao andamento da TC nº 007.223/2016-1, verifica-se que a sessão administrativa que apreciou o pedido de reexame do impetrante e resultou na prolação do Acórdão nº 2.532/2023-Plenário ocorreu em 6.12.2023, sobrevindo a respectiva publicação em 15.12.2023 (eDOC 31, p. 46-47).
Além disso, o impetrante tomou ciência do Acórdão nº 2.532/2023-Plenário por meio do Edital 0301/2024-TCU/Seproc, de 1º.3.2024, veiculado no BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores, nº 33, e publicado em 5.3.2024.
Dessa forma, verifica-se que esta ação mandamental, ajuizada em 1º.8.2025, foi impetrada mais de 1 ano e 7 meses após a sessão de julgamento que resultou na prolação do Acórdão nº 2.532/2023-Plenário, em 6.12.2023, bem como da publicação do acórdão, em 15.12.2023; e mais de 1 ano e 4 meses após a ciência do impetrante por meio de edital, em 5.3.2024.
Em qualquer dos cenários, portanto, afigura-se patente a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra os Acórdãos nº 1.894/2020-Plenário e nº 2.532/2023-Plenário, haja vista a decadência da impetração.
Por fim, registre-se que o reconhecimento da decadência da impetração conduz inevitavelmente a uma série de consequências de ordem processual que não precisam ser pontuadas uma a uma pelo julgador, revelando-se despiciendo que a decisão detalhe em minúcias os argumentos deduzidos pelas partes, notadamente aquelas trazidas nas informações prestadas pelo TCU, como a ocorrência de coisa julgada.
Em verdade, sob o pretexto de que a decisão embargada contém obscuridade, a parte embargante almeja suscitar o debate em torno dos efeitos da sentença penal sobre a tomada de contas processada e julgada pelo TCU, de modo a alterar a conclusão da Corte de Contas. Trata-se, portanto, de uma tentativa de revisitar o que restou decidido naquela instância administrativa por meio do órgão jurisdicional, o que, com a devida vênia, desborda das funções do Poder Judiciário.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material mencionado acima e prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente